Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Do efeito suspensivo – não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT.
2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas.
3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal.
4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida.
5. Recurso conhecido e não provido.